Tribunal: TJDFT
Processo: 0731088-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0731088-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SANTANA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO INDEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, na fase de saneamento e organização do processo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega, em síntese, que: 1) o Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça porque, apesar de determinada a juntada dos extratos bancários dos três últimos meses, o réu somente anexou o extrato de junho de 2024; 2) comprovou que está desempregado desde 2023; 3) provou tempestivamente sua condição de hipossuficiente; 4) a r. decisão recorrida foi omissa, pois não considerou a declaração de próprio punho, tampouco os demais documentos juntados aos autos. Requer a “(...) suspensão do andamento do processo até o julgamento do presente Agravo de Instrumento (...)”. O pedido de suspensão dos autos de origem possui natureza de tutela de urgência cautelar, cujos requisitos são regidos pelo art. 300 do CPC/2015. Passo, então à análise do pleito. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos nesta sede de cognição sumária. É que o Juízo de origem condicionou a conclusão dos autos para julgamento antecipado à preclusão da r. decisão recorrida, que foi obstada pela interposição deste agravo. Nesse sentido, não há risco iminente de condenação do réu/agravante aos ônus da sucumbência, tampouco da necessidade de praticar qualquer ato que exija o prévio recolhimento de custas. Diante disso, o réu/agravante pode aguardar a apreciação do pedido de gratuidade da justiça quando do julgamento do mérito recursal. Assim, considerando a cumulatividade dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar, a inexistência do perigo de dano inviabiliza a concessão da medida no presente agravo (CPC/2015 300). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela cautelar recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal (CPC/2015 101 § 1). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator